Tribunal: TJPA
Processo: 0801057-62.2025.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801057-62.2025.8.14.0136

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: ANTONIO WYLSON PEREIRA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TARIFA DE CADASTRO. LICITUDE EM TESE. ABUSIVIDADE CONCRETA DO VALOR COBRADO. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. LEGALIDADE. RECÁLCULO DAS PRESTAÇÕES. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. TEMA 929/STJ. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por consumidor e instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, reconheceu a abusividade da tarifa de cadastro cobrada em contrato de financiamento de veículo, determinou o recálculo das prestações com exclusão da referida tarifa e aplicação da taxa de juros contratada de 1,95% ao mês, condenando o banco à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, mantendo, contudo, a validade das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se as tarifas de registro de contrato e avaliação do bem são abusivas; (ii) saber se a tarifa de cadastro pode ser considerada ilícita ou abusiva no caso concreto; (iii) saber se é devido o recálculo das prestações em razão da exclusão da tarifa de cadastro e da divergência entre a taxa de juros pactuada e a efetivamente aplicada; e (iv) saber se a restituição do indébito deve ocorrer em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As tarifas de registro de contrato e avaliação do bem são válidas quando demonstrada a efetiva prestação dos serviços, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 958 dos recursos repetitivos.

4. A tarifa de cadastro possui previsão normativa e é admitida pela Súmula 566/STJ, desde que cobrada no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira.

5. Embora lícita em tese, a tarifa de cadastro submete-se ao controle judicial de abusividade, sendo ilegítima a cobrança em valor excessivo e desproporcional à natureza do serviço prestado.

6. A inclusão de tarifa abusiva no montante financiado eleva artificialmente a base de incidência dos encargos contratuais, justificando o recálculo das prestações e a apuração das diferenças em liquidação de sentença.

7. A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida configura violação à boa-fé objetiva, independentemente de demonstração de má-fé, nos termos do Tema 929/STJ, inexistindo, no caso, comprovação de engano justificável pela instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A tarifa de cadastro é admitida pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência do STJ, mas seu valor pode ser controlado judicialmente quando evidenciada abusividade concreta. 2. A comprovação da efetiva prestação dos serviços legitima a cobrança das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem. 3. A inclusão de encargo abusivo no valor financiado autoriza o recálculo das prestações e a restituição das diferenças apuradas. 4. A repetição do indébito em dobro prescinde de demonstração de má-fé do fornecedor, salvo hipótese de engano justificável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 39, V, 42, parágrafo único, e 51, IV; CC, art. 406; CPC, arts. 487, I, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 566; STJ, Tema 958; STJ, Tema 929.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0801057-62.2025.8.14.0136; Recorrentes/Recorridos: ANTONIO WYLSON PEREIRA DA COSTA e BANCO VOTORANTIM S.A.; ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO, mantendo integralmente a sentença recorrida, integrada pela decisão proferida nos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desª. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de 02 (dois) recursos de apelação, o primeiro interposto pelo autor ANTONIO WYLSON PEREIRA DA COSTA e o segundo pelo réu BANCO VOTORANTIM S.A. em face da sentença proferida nos autos da ação revisional de contrato bancário, posteriormente integrada por decisão em embargos de declaração.

A sentença de mérito, lançada ao id 31499339, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

(i) declarar abusiva a cobrança da tarifa de cadastro no valor de R$ 839,00, determinando sua exclusão do contrato;

(ii) determinar a aplicação da taxa de juros de 1,95% ao mês, em substituição à taxa de 2,28% ao mês;

(iii) determinar o recálculo das prestações do financiamento, considerando o valor financiado de R$ 23.791,67, excluída a tarifa de cadastro, taxa de juros de 1,95% ao mês, prazo de 48 parcelas e sistema de amortização originalmente pactuado;

(iv) condenar o banco réu à restituição em dobro da tarifa de cadastro, no montante de R$ 1.678,00, bem como da diferença entre as prestações pagas com base na taxa de 2,28% ao mês e aquelas devidas com base na taxa de 1,95% ao mês, valor a ser apurado em liquidação de sentença;

(v) declarar legais as cobranças das tarifas de registro de contrato, no valor de R$ 368,33, e de avaliação do bem, no valor de R$ 245,00, por comprovada a efetiva prestação dos serviços; e

(vi) reconhecer a sucumbência recíproca.

Em sentença de embargos de declaração, lançada ao id 31499352, o juízo de origem acolheu parcialmente os aclaratórios opostos pelo banco, para acrescentar à fundamentação a observância ao Tema 929 do STJ, mantendo a repetição do indébito em dobro, e para determinar que sobre o valor da condenação incidam correção monetária e juros de mora calculados exclusivamente pela Taxa Selic, a partir da citação.

Em suas razões recursais, ao id 31499346, ANTONIO WYLSON PEREIRA DA COSTA sustenta, em síntese, que:

(i) as tarifas de registro de contrato e avaliação do bem também seriam abusivas;

(ii) a cobrança de R$ 368,33 a título de registro contratual seria excessivamente onerosa e não teria sido suficientemente comprovada;

(iii) a tarifa de avaliação do bem, no valor de R$ 245,00, corresponderia a mera verificação superficial do veículo;

(iv) as tarifas questionadas teriam elevado indevidamente o valor financiado e, por consequência, o valor das parcelas; e

(v) deve haver restituição em dobro dos valores pagos a maior, com condenação do banco ao pagamento integral das custas e honorários.

Requer o provimento do recurso para reconhecer a ilegalidade das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, expurgá-las do valor financiado e determinar o recálculo das parcelas pagas, vencidas e vincendas.

Em contrarrazões ao recurso do autor, ao id 31499350, BANCO VOTORANTIM S.A. defende a manutenção da sentença quanto à legalidade das tarifas de registro e avaliação, aduzindo que houve previsão contratual e comprovação da efetiva prestação dos serviços, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 958. Subsidiariamente, requer que eventual restituição seja simples, com incidência da Taxa Selic e possibilidade de compensação.

Em suas razões recursais, ao id 31499356, BANCO VOTORANTIM S.A. sustenta, em síntese, que:

(i) não haveria divergência entre a taxa de juros pactuada e a praticada, pois o cálculo apresentado pelo autor teria sido unilateral e teria desconsiderado tarifas tidas por válidas;

(ii) a tarifa de cadastro seria lícita, à luz da Súmula 566 do STJ e da regulamentação do Conselho Monetário Nacional;

(iii) o valor cobrado a esse título não seria abusivo;

(iv) seria indevida a restituição em dobro, por ausência de má-fé ou de conduta contrária à boa-fé objetiva; e

(v) subsidiariamente, deve ser aplicada a Taxa Selic e permitida a restituição simples.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões ao recurso do banco, ao id 31499361, ANTONIO WYLSON PEREIRA DA COSTA pugna pela manutenção da sentença, sustentando que a instituição financeira cobrou encargos abusivos, elevou indevidamente o custo do financiamento e não demonstrou engano justificável capaz de afastar a repetição em dobro.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que os recursos preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em verificar: (i) se devem ser afastadas as tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem; (ii) se a tarifa de cadastro, no valor de R$ 839,00, deve ser mantida, excluída ou reputada abusiva no caso concreto; (iii) se é correto o recálculo das prestações em razão da exclusão da tarifa de cadastro e da diferença entre a taxa nominal contratada e a taxa efetiva apurada; e (iv) se a repetição do indébito deve ocorrer em dobro ou de forma simples.

Aplicam-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme orientação consolidada na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

No tocante às tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, a sentença deve ser mantida.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 958, firmou orientação no sentido de que são válidas, em regra, as cobranças referentes a registro de contrato e avaliação do bem, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

Nos autos, o juízo de origem consignou que a instituição financeira juntou documentos comprobatórios da efetiva prestação dos serviços, inclusive detalhes do gravame e laudo de avaliação do veículo. A parte autora, em seu recurso, limita-se a sustentar genericamente que o serviço seria superficial ou oneroso, sem infirmar, de modo suficiente, a conclusão sentencial quanto à existência da prestação dos serviços. Assim, não há fundamento para expurgar as tarifas de R$ 368,33 e R$ 245,00.

Quanto à tarifa de cadastro, não assiste razão ao banco em sua pretensão de reforma do resultado.

Com efeito, a tarifa de cadastro não é ilícita por si só. A Súmula 566 do STJ dispõe que: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Todavia, a validade abstrata da tarifa não impede o controle judicial de abusividade do valor exigido. O art. 39, V, do CDC veda ao fornecedor exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva, e o art. 51, IV, do mesmo diploma estabelece serem nulas as cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé e a equidade.

No caso concreto, a cobrança de R$ 839,00 a título de tarifa de cadastro revela-se excessiva diante da natureza do serviço remunerado, que consiste, essencialmente, na realização de pesquisa cadastral e análise de crédito, atividade diretamente relacionada ao próprio risco e interesse operacional da instituição financeira.

Embora a tarifa possa ser cobrada no início do relacionamento, não se admite que seu valor, sem demonstração concreta de custo proporcional, seja incorporado ao financiamento em montante capaz de majorar substancialmente a base de cálculo do crédito concedido e, por consequência, o custo efetivo da operação.

Nesse ponto, a sentença deve ser mantida por fundamento parcialmente diverso: não se trata de afirmar a ilegalidade automática da tarifa de cadastro, mas de reconhecer a abusividade concreta do valor cobrado.

Também deve ser mantida a determinação de recálculo das prestações. A inclusão da tarifa de cadastro abusiva no montante financiado elevou artificialmente a base sobre a qual incidiram os encargos contratuais. Por isso, a exclusão da rubrica impõe a recomposição do contrato, com apuração, em liquidação de sentença, do valor efetivamente devido, considerando o capital financiado sem a tarifa abusiva, a taxa contratada de 1,95% ao mês, o prazo de 48 parcelas e o sistema de amortização originalmente pactuado.

A liquidação é o meio adequado para apurar a diferença entre as parcelas pagas e as parcelas que deveriam ter sido cobradas, pois a recomposição do fluxo contratual demanda cálculo técnico, com observância das parcelas vencidas, valores efetivamente desembolsados, eventual saldo devedor e possibilidade de compensação, como já autorizado na sentença.

Quanto à repetição do indébito, deve ser mantida a forma dobrada. O art. 42, parágrafo único, do CDC dispõe que:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 929, consolidou o entendimento de que a repetição em dobro prescinde da comprovação de má-fé, bastando a cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva, ressalvada a demonstração de engano justificável pelo fornecedor.

No caso, não houve demonstração de engano justificável apto a afastar a sanção legal, sobretudo porque a cobrança abusiva decorreu de encargo inserido em contrato de adesão, em relação de consumo marcada pela assimetria informacional.

Também não há reparo quanto à incidência da Taxa Selic, pois a sentença integrativa acolheu os embargos de declaração do banco para determinar que sobre o valor da condenação incidam correção monetária e juros de mora calculados exclusivamente pela Selic, a partir da citação, ponto que atende ao pedido subsidiário da instituição financeira.

Por fim, mantida a sucumbência recíproca fixada na origem, não há razão para redistribuição integral dos ônus sucumbenciais. Ambas as partes decaíram de parcela relevante de suas pretensões: o autor, quanto às tarifas de registro e avaliação; o banco, quanto à tarifa de cadastro, ao recálculo e à restituição em dobro.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos de apelação, mantendo a sentença, integrada pela decisão dos embargos de declaração, por seus próprios fundamentos e pelos ora acrescidos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desª. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

Belém, 04/06/2026